Tribunal: STF
Processo: RHC 255051
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Warley Balbino Costa Henriques, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 956.179/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, sem trânsito em julgado, como incurso nos arts. 33, caput, 35, caput c/c 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de multa.



    No presente recurso, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente ante o excesso de prazo na formação culpa, considerando que a custódia perdura há mais de 41 meses.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em razão de embargos de declaração ainda pendentes de julgamento na Corte de origem, o que impede o exame das ilegalidades apontadas pela defesa neste Tribunal Superior. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de embargos de declaração na instância inferior impede o Superior Tribunal de Justiça de conhecer do habeas corpus. 



    3. A defesa alega nulidades no processo, como a teoria do fruto da árvore envenenada, cerceamento de defesa e a necessidade de revisão da pena imposta. 



    III. Razões de decidir 



    4. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e analisar o feito não é inaugurada enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A competência do Superior Tribunal de Justiça não é inaugurada sem o esgotamento das instâncias ordinárias.’”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por não apreciar a questão do alegado excesso de prazo da prisão preventiva do recorrente em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente